Tribunal: TJDFT
Processo: 0706016-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0706016-90.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO GONCALVES VIEIRA, CLELIA DE SA GONCALVES APELADO: PAULO CESAR FERREIRA NEVES DECISÃO Indefiro o pedido de adiamento do julgamento do processo, haja vista a inexistência do fato novo alegado, em especial, por tratar de igual tema em preliminar do recurso de apelação. Aguardem-se julgamento. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargadora Substituta Brasília, 8 de agosto de 2023